Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA OPERADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
2. Na hipótese, o impetrante deve inequívoca ciência do ato impugnado em junho de 2022, tendo até outubro de 2022 para se utilizar do presente remédio constitucional. Contudo, o presente mandado de segurança somente foi impetrado em 14/06/2023, após o fim do prazo decadencial, circunstância a qual aponta a inadequação da propositura do writ.
3. Assim, comprovada a propositura do writ mais de 120 (cento e vinte) dias após o ato impugnável, operada está a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra o referido ato administrativo, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
4. Prejudicial de mérito acolhida. Apelação desprovida. Segurança denegada.